Tribunal: TJSP
Processo: 2084906-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084906-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
ARLETTE DA SILVA MARTINS, são agravados UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2084906-88.2020.8.26.0000 GUARUJÁ VOTO No 18183 - D
Agravo de Instrumento no 2084906-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ARLETTE DA SILVA MARTINS
AGRAVADOS: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS E QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 18183
Agravo de instrumento – Indeferimento do pedido de
tutela de urgência visando à manutenção do plano de
saúde – Probabilidade do direito não demonstrada –
Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil –
Imprescindibilidade da formação do contraditório para a
emissão de juízo seguro a respeito do tema – Recurso
não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de ação cominatória visando a manutenção no plano de
saúde, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando, em resumo, o reexame
e a reversão do julgado com fundamento, em suma, na presença dos requisitos
para a concessão da medida.
Tempestivo,
preparado,
denegado
o
efeito
suspensivo/ativo, não sobreveio contraminuta.
Na espécie não foi evidenciada a probabilidade do
direito para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme a exigência do
art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da existência de dúvidas
objetivas e fundadas quanto à eventual existência de erro ou defeito de vontade
quando da solicitação de cancelamento do plano de saúde, daí a necessidade de
formação do contraditório para emissão do juízo seguro a respeito do tema, ficando
mantida a decisão recorrida. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator